Tribunal: TJMT
Processo: 1034389-19.2022.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034389-19.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PENALIDADE APLICADA PELO PROCON/MT. MULTA ADMINISTRATIVA. LEGALIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DO VALOR DA MULTA PELO PODER JUDICIÁRIO. REDUÇÃO DO MONTANTE. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por instituição bancária contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal opostos para desconstituir multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT, mantendo a validade da CDA e da penalidade imposta.

II. Questão em discussão

2. As questões a serem enfrentadas são: (i) verificar se a certidão da dívida ativa carece de fundamentação, em violação ao art. 57 do CDC e ao art. 24 do Decreto no 2.181/1997; (ii) analisar se a multa administrativa imposta possui caráter confiscatório, demandando revisão judicial com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. Razões de decidir

3. Restou demonstrado que a penalidade foi aplicada com base em auto de infração regularmente lavrado, após constatação de diversas falhas no atendimento prioritário e na acessibilidade em agência bancária, com observância do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo.

4. A jurisprudência admite o controle judicial do valor da multa administrativa nos casos em que se verificar desproporcionalidade ou irrazoabilidade, conforme precedentes do STJ.

5. Considerando os critérios legais previstos no CDC, o valor originário da sanção revela-se excessivo diante da natureza das infrações e da função pedagógica da penalidade, impondo-se sua redução, de forma a preservar o equilíbrio entre o poder de polícia da Administração e os princípios constitucionais incidentes.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “É legítima a multa administrativa aplicada pelo PROCON quando observado o devido processo legal, sendo admitida, no entanto, a revisão judicial do valor da sanção quando constatada desproporcionalidade, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”

Dispositivos legais citados: CF, art. 5o, LIV e LV; CDC, art. 57; Decreto no 2.181/1997, art. 24; CPC, art. 485, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.606.064/SP, rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1a Turma, j. 26.6.2023; TJMT, N.U 1003925-22.2016.8.11.0041, rel. Desa Graciema Ribeiro de Caravellas, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.9.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto por Banco Bradesco S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, dos embargos à execução fiscal n. 1034389-19.2022.8.11.0041, proposta pelo apelante em desfavor do Estado de Mato Grosso, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Aduz o apelante sustenta, em síntese, que a decisão administrativa carece de fundamentação adequada, em afronta ao artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor e ao artigo 24 do Decreto no 2.181/97, pois não teria observado os critérios legais de gradação da penalidade - gravidade da infração, vantagem auferida, condição econômica do fornecedor e extensão do dano ao consumidor.

Assevera que a multa, fixada em valor elevado, possui caráter confiscatório, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de configurar enriquecimento indevido do ente público.

Afirma, ainda, que não houve falha na prestação de serviços bancários, tendo sido comprovado o cumprimento das normas aplicáveis, inclusive quanto ao atendimento prioritário e acessibilidade.

Ao fim, requer a nulidade da decisão administrativa por ausência de motivação ou, subsidiariamente, a redução da multa a patamar razoável, em consonância com a jurisprudência que reconhece a necessidade de fundamentação e proporcionalidade na aplicação de sanções pelo PROCON.

O Estado de Mato Grosso, em suas contrarrazões, defende a legalidade do processo administrativo do PROCON, afirmando que foram respeitados contraditório e ampla defesa, não havendo vício capaz de afastar a presunção de legitimidade dos atos. Sustenta que o Judiciário não pode rever o mérito administrativo, apenas controlar a legalidade. Argumenta que a multa foi fixada conforme os critérios legais do CDC, proporcional à gravidade da infração e à condição econômica do fornecedor, com caráter punitivo e pedagógico, não sendo excessiva ou abusiva. Ao final, requer o desprovimento do recurso e a majoração dos honorários.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Histórico processual

Trata-se de Embargos à Execução Fiscal opostos contra a CDA no 2018835214, cujo crédito tributário decorre de multa imposta pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON/MT) por suposta infração aos direitos do consumidor, especificamente pela ausência de atendimento prioritário adequado a pessoas com deficiência, idosos, gestantes e outros, conforme auto de infração no 2013.03.002, lavrado em 01.02.2013.

O embargante alega nulidade da CDA por ausência de motivação da penalidade, bem como a aplicação de multa em valor exacerbado, com suposto caráter confiscatório, requerendo, em consequência, a sua anulação ou, subsidiariamente, sua redução.

A sentença recorrida, por sua vez, julgou improcedentes os embargos, reputando válida a CDA e adequada a penalidade imposta.

Da regularidade da autuação

O apelante alega que as multas aplicadas não refletiram a realidade apurada pelo PROCON, diante da inexistência das supostas infrações às normas de proteção do consumidor, sustentando violação ao art. 57 do Código de Defesa do Consumidor e ao art. 24 do Decreto no 2.181/1997, em razão da ausência de motivação.

No caso em apreço, conforme Auto de Constatação no 2013.03.002, o PROCON Estadual, ao identificar irregularidades na prestação de serviços pela instituição bancária, instaurou o Processo FA no 0413-001.903-2.

Constatou-se que a agência não disponibilizava exemplar do CDC, não assegurava atendimento prioritário imediato e nem oferecia funcionário exclusivo para auxiliar idosos no caixa eletrônico, além de descumprir diversas normas de acessibilidade ao deixar de fornecer assentos preferenciais, mobiliário adaptado, caixas eletrônicos acessíveis a cadeirantes, sinalização adequada para pessoas com deficiência visual e equipamentos com opção em braile.

Verificou-se também a ausência de avisos obrigatórios de proibição de fumar, falta de relógio visível para controle do tempo de espera, inexistência de divulgação da legislação aplicável, disponibilidade de apenas um banheiro unissex, ausência de informações sobre atendimento a doadores de sangue, armazenamento incorreto de imagens de segurança, falta de isolamento visual dos caixas e descumprimento das regras municipais sobre tempo máximo de permanência em filas, inclusive a falta de afixação dos tópicos obrigatórios da lei e de informação correta no painel de senhas.

A apelante foi regularmente notificada, apresentou defesa nos procedimentos administrativos, interpôs os recursos cabíveis e foi formalmente cientificada da decisão final, que aplicou a penalidade administrativa no valor de R$ 126.000,00.

Assim, consoante jurisprudência consolidada, “
verificado que o PROCON aplicou a sanção mediante processo administrativo no qual foram assegurados a ampla defesa e o contraditório, não compete ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo, pois o controle dos atos administrativos é limitado ao plano da legalidade do procedimento que levou à imposição da penalidade
” (TJMT - N.U 1003925-22.2016.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Graciema Ribeiro de Caravellas, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/9/2023, Publicado no DJE 28/9/2023).

Da readequação do valor da penalidade

Acerca do valor da multa administrativa, tem-se que “
é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor. Contudo, não se ignora a possibilidade de o Poder Judiciário, em casos excepcionais, redefinir o valor da multa administrativa em hipóteses de desproporcionalidade ou irrazoabilidade
” (AgInt no AREsp n. 1.606.064/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023).

No caso em análise, a multa aplicada no processo administrativo mencionado deve ser reduzida, na origem, de R$ 126.000,00 para R$ 30.000,00, de modo a assegurar o caráter punitivo e pedagógico da sanção, em conformidade com os critérios previstos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor e com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Dispositivo

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso de apelação, tão somente para reduzir a multa administrativa ao valor de R$ 30.000,00.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025